Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, declarou, de ofício, a incompetência do Juízo de origem e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se está configurada a escolha aleatória de foro previsto em cláusula contratual; e (ii) se é cabível o declínio, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As partes exequente e executada possuem domicílio em Goiânia/GO e, na mesma localidade, foi concluído o negócio jurídico que deu origem ao contrato que fundamenta a ação de execução, de modo que deve prevalecer o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, para a ação que se lhe exigir o cumprimento, nos moldes do art. 53, III, d, do CPC.
4. A escolha do foro de Brasília/DF caracteriza ajuizamento de ação em juízo aleatório e, nessa medida, constitui prática legalmente rechaçada que justifica a declinação de competência de ofício, nos moldes do §5o do art. 63 do CPC, conforme modificação legislativa operada pela Lei n. 14.879/24.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.